Tribunal: STF
Processo: ARE 1402849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06), À PENA DE O5(CINCO) ANOS E O2(DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DELITUOSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acervo probatório constante dos autos não corrobora com a assertiva do Réu, ao revés, demonstra a tipicidade de sua conduta, pois o Auto de Prisão em Flagrante às fis. 04-05; Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12); Laudo pericial provisório às fls. 25 e 38 e o Laudo definitivo de constatação toxicológica às fls. 50-51 testificam a materialidade delitiva, notadamente estes últimos, por descrever a substância apreendida como o Tetrahidrocanabiol (THC), princípio ativo da maconha, de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 2. Quanto a autoria, esta, também, ressoa inequívoca através dos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão do Recorrente, prestados, na fase investigativa e em Juizo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Para afastar o poder de convencimento dos policiais, cabia a defesa trazer, ao acertamento jurisdicional, provas convincentes de que eles estivessem mentindo ou faltando com a verdade, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Assim, tendo a conduta do Inculpado se amoldado a um dos núcleos contidos no caput do referido dispositivo legal, e, uma vez tratando-se de delito de ação múltipla, no qual se dispensa a concretização do ato de venda para que a infração se consume, não há que se falar em insubsistência de provas, posto que a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas. 5. Deste modo, irretocável a sentença nesse ponto. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 6. Escandindo-se a decisão objurgada, constata-se que a Magistrada de piso majorou a sanção basilar em dois meses, sem valorar, desfavoravelmente, qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, razão pela qual há de se aplicar ao Apelante a sanção basilar no mínimo legal- cinco anos de reclusão. 7. Na 2a (segunda) fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. 8. Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu opinativo às fls. 11-17 do encarte processual físico, “ na terceira fase da individualização da pena, a fundamentação utilizada pelo Magistrado mostra-se apta a afastar a mencionada causa de diminuição, eis que demonstrou através da informações colacionadas aos autos que o Apelante já foi condenado no ano de 2011, pela prática do crime de roubo, bem como possui outra ação penal em curso, também pela prática do crime de roubo, ambas de competência do Juízo da 142 Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA” . 9. Resta claro que o Acusado não atende às condições exigidas para a concessão da referida benesse, pois , segundo o entendimento consolidado do STJ, processos em andamento só não podem ser utilizados na 1a fase de dosimetria da pena para majorá-la, sendo possível utilizar esses fatos criminais para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 10. Decerto que a vida pregressa do Acusado, na seara criminal, ratifica a sua predisposição à atividade criminosa e, por conseguinte, obsta o reconhecimento da redutora elencada no 8 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Precedentes do STJ. 11. Com efeito, uma vez assente que o Recorrente efetivamente não faz jus à aplicação do referido beneplácito, nenhuma alteração comporta mais à sua pena, ficando estabelecida, definitivamente, em cinco anos de reclusão, à míngua de qualquer outra causa a considerar. 12. Igual sorte tem-se em relação à sanção pecuniária, restando minorada para 500(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ilícito. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente